Tribunal: STJ
Processo: 0360888-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036662 - ES(2025/0360888-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
DE ENTORPECENTES E LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A sentença condenatória transitou em julgado em
sendo o
impetrado apenas em
21/1/2020,
habeas corpus
O agravante busca o reconhecimento de flagrante ilegalidade no acórdão que julgou improcedente a

18/9/2025.
revisão criminal, pleiteando a anulação da condenação pelo delito de tráfico de drogas, alegando ausência de
apreensão de material entorpecente e de laudo toxicológico definitivo.
3. O Tribunal de origem, no julgamento revisional, manteve a condenação com base em provas indiretas, como
relatórios policiais, depoimentos e interceptações autorizadas judicialmente, afastando a alegada ilicitude da
apreensão e do acesso a dados do celular, e registrando a autorização judicial e a independência de outras fontes
probatórias.
4. O acórdão revisional destacou a inexistência de novas provas de inocência e a suficiência do conjunto probatório
judicializado, afastando a excepcionalidade do
III, do Código de Processo Penal, porquanto a revisão
art. 621,
criminal não se presta à simples rediscussão de provas já analisadas e exige prova nova e conclusiva.
5. Consignou-se que a simples invocação de evolução jurisprudencial não autoriza a rescisão da coisa julgada
quando ausentes os requisitos do
do CPP e sem demonstração de alteração pacífica, relevante e com
art. 621
impacto direto no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal para corrigir suposta ilegalidade na condenação por tráfico de drogas, em razão da ausência de apreensão
de material entorpecente e de laudo toxicológico definitivo.
7. Outra questão em discussão é a possibilidade de desconstituição da coisa julgada em sede de
,
habeas corpus
diante da alegação de evolução jurisprudencial e ausência de materialidade do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada
habeas corpus
do Superior Tribunal de Justiça.
9. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de
habeas corpus
competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio.
10. Não foi identificada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, considerando que a
condenação se baseou em provas judicializadas, incluindo relatórios policiais, depoimentos e interceptações
autorizadas judicialmente.
11. A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias exigiria revolvimento fático-probatório,
providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54725165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 724eae75-a670-4749-bf66-441bea036de5

1.
2.
O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal.
habeas corpus
A concessão de
de
habeas corpus
ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar
3.
os requisitos do recurso próprio.
É inviável a desconstituição da coisa julgada em sede de
, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I e III; CPP,
§ 2o.
art. 621,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Messod Azulay Neto,
992.863/SP,
Quinta Turma, DJEN de 28.04.2025; STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Sebastião
931.012/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 11.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 724eae75-a670-4749-bf66-441bea036de5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036662 - ES (2025/0360888-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
CORPUS
DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A sentença condenatória transitou em julgado em
sendo o
impetrado
21/1/2020,
habeas corpus
O agravante busca o reconhecimento de flagrante ilegalidade no acórdão que
apenas em

18/9/2025.
julgou improcedente a revisão criminal, pleiteando a anulação da condenação pelo delito de tráfico
de drogas, alegando ausência de apreensão de material entorpecente e de laudo toxicológico
definitivo.
3. O Tribunal de origem, no julgamento revisional, manteve a condenação com base em provas
indiretas, como relatórios policiais, depoimentos e interceptações autorizadas judicialmente,
afastando a alegada ilicitude da apreensão e do acesso a dados do celular, e registrando a
autorização judicial e a independência de outras fontes probatórias.
Documento eletrônico VDA53091028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: aabb9f23-e00d-4118-add9-d16a99887306

4. O acórdão revisional destacou a inexistência de novas provas de inocência e a suficiência do
conjunto probatório judicializado, afastando a excepcionalidade do
III, do Código de
art. 621,
Processo Penal, porquanto a revisão criminal não se presta à simples rediscussão de provas já
analisadas e exige prova nova e conclusiva.
5. Consignou-se que a simples invocação de evolução jurisprudencial não autoriza a rescisão da
coisa julgada quando ausentes os requisitos do
do CPP e sem demonstração de alteração
art. 621
pacífica, relevante e com impacto direto no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na condenação por tráfico de drogas, em razão
da ausência de apreensão de material entorpecente e de laudo toxicológico definitivo.
7. Outra questão em discussão é a possibilidade de desconstituição da coisa julgada em sede de
, diante da alegação de evolução jurisprudencial e ausência de materialidade do
habeas corpus
crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para
habeas corpus
violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio.
10. Não foi identificada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício,
considerando que a condenação se baseou em provas judicializadas, incluindo relatórios policiais,
depoimentos e interceptações autorizadas judicialmente.
11. A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias exigiria revolvimento
fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
2.
O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal.
habeas corpus
A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de
habeas corpus
3.
competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio.
É inviável a
desconstituição da coisa julgada em sede de
, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53091028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: aabb9f23-e00d-4118-add9-d16a99887306

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I e III; CPP,
§ 2o.
art. 621,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, rel. Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJEN de 28.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 931.012/SP, rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 11.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em seu favor (fls. 66-
habeas corpus
70).
A defesa busca o reconhecimento de flagrante ilegalidade do acórdão que julgou
improcedente a revisão criminal, para anular a condenação pelo delito de tráfico de drogas, ante a
ausência de apreensão de material entorpecente e, por conseguinte, de laudo toxicológico definitivo.
Sustenta, em síntese, que a revisão criminal é a via adequada para questionar a
condenação mesmo após o trânsito em julgado e que, diante de flagrante ilegalidade, é possível a
concessão da ordem de ofício.
Afirma, ainda, que, desde 2016, a Terceira Seção pacificou o entendimento de ser
imprescindível, para a condenação por tráfico, a juntada do laudo toxicológico definitivo, cuja
ausência conduz à absolvição por falta de materialidade delitiva.
Aponta, outrossim, julgados que, antes do trânsito em julgado da condenação,
reafirmaram a necessidade do laudo definitivo, com absolvição na sua ausência.
Em memorial apresentado às fls. 87-89 (e-STJ), a defesa reafirma que a orientação
jurisprudencial favorável era prévia ao trânsito em julgado, de modo que a manutenção da
condenação caracteriza flagrante ilegalidade, a exigir correção imediata por se tratar de ausência de
materialidade em crime de tráfico, vício qualificador de constrangimento ilegal.
Pugna, ao final, pelo juízo de retratação para conhecer do
ou pela
habeas corpus
concessão da ordem de ofício; caso mantida a decisão, requer a apresentação em mesa do
regimental.
Documento eletrônico VDA53091028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: aabb9f23-e00d-4118-add9-d16a99887306

.
É o relatório

VOTO

Pretende a defesa a reforma da decisão agravada para que esta Corte, em atuação
excepcional no
impetrado em favor do agravante, reconheça ilegalidades na revisão
habeas corpus
criminal julgada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, notadamente a impossibilidade de
manutenção da condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes e sem laudo
toxicológico definitivo, com a consequente absolvição do réu.
Contudo, a ela não assiste razão.
Conforme consignado na decisão impugnada, a sentença condenatória transitou em
julgado em
sendo que a presente ação foi impetrada apenas em
Nesse
21/1/2020,
18/9/2025.
contexto, forçoso o reconhecimento de que o pleito foi atingido pelo fenômeno constitucional da
coisa julgada, notadamente por não se vislumbrarem flagrantes ilegalidades no acórdão
impugnado, inviabilizando a atuação desta Corte em sede mandamental, a qual só pode rever seus
próprios julgados em sede de revisão criminal.
Cito precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, tendo em vista à prática do
delito descrito no
caput, §4°, da
A defesa e a acusação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
interpuseram recursos de apelação ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao
recurso defensivo e proveu o recurso acusatório, a fim de redimensionar a pena em 06
(seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa. O trânsito em julgado da condenação foi certificado em
17/04/2024.
3. A defesa apresentou argumentos a favor da aplicação do tráfico privilegiado,
alegando que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas não configuram
elementos suficientes para excluir o benefício. Além disso, destacou a inexistência de
provas que demonstrem a dedicação do réu à atividade criminosa.
Documento eletrônico VDA53091028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: aabb9f23-e00d-4118-add9-d16a99887306

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado
como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da
pena.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do
recurso próprio.
7. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e
não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os
requisitos do recurso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 654,
AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 2.462.348/SP,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024. (AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIOS TENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS
DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou habeas corpus, no qual se
alegava ausência de comprovação da autoria dos crimes de latrocínios tentados, com
base em provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança.
2. O agravante sustenta que as provas são frágeis, destacando falhas no reconhecimento
do réu pelas vítimas e ausência de provas robustas para a condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da condenação por
latrocínio tentado, diante da alegação de fragilidade das provas e falhas no
reconhecimento do réu.
4. Outra questão é a possibilidade de reexame de provas em sede de habeas corpus, bem
como a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de
impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em
julgado a sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA53091028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: aabb9f23-e00d-4118-add9-d16a99887306

6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice, uma vez que a
condenação se baseou em provas judicializadas, incluindo depoimentos e imagens de
câmeras de segurança.
7. A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o
reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório, providência incompatível
com os estreitos limites do habeas corpus.
8. Quanto à dosimetria da pena, não há evidência de constrangimento ilegal, pois o
paciente não confessou o delito, não sendo aplicável a atenuante da confissão
espontânea.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. É inviável a impetração de habeas corpus em substituição à
revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O reexame de
provas em sede de habeas corpus é incompatível com a sua natureza, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 3. A ausência de confissão do delito impede a aplicação da
atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Súmula 231 do STJ.
art. 226;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024;
STJ, AgRg no HC 871.088/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
29.02.2024; STJ, AgRg no HC 924.377/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 02.09.2024. (AgRg no HC n. 931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.
Na espécie, embora a defesa tenha invocado precedentes sobre a imprescindibilidade
do laudo toxicológico definitivo ou, em hipóteses excepcionais, de laudo de constatação com grau
de certeza idêntico ao do definitivo, além de julgados que determinaram a absolvição por falta de
materialidade na ausência de prova pericial, e de acórdão que reafirmou a imprescindibilidade da
apreensão da droga, tal conjunto argumentativo não é suficiente, por si só, para demonstrar, nesta
sede mandamental, flagrante ilegalidade no acórdão que julgou improcedente a revisão criminal.
Com efeito, o Tribunal de origem, no julgamento revisional, manteve a condenação em
consonância com a orientação dos Tribunais Superiores, reafirmando a suficiência de prova
indireta para a materialidade do crime de tráfico, mesmo sem apreensão de entorpecentes, com
base em relatórios policiais, depoimentos e interceptações autorizadas judicialmente (e-STJ, fls. 10-
17). Além disso, na apelação, afastou-se expressamente a alegada ilicitude da apreensão e do
acesso a dados do celular, registrando a autorização judicial e a independência de outras fontes
probatórias (e-STJ, fls. 39-48).
Ressaltou-se no acórdão revisional a inexistência de novas provas de inocência e a
suficiência do conjunto probatório judicializado, afastando a excepcionalidade do
III, do
art. 621,
Código de Processo Penal, porquanto a revisão criminal “não se presta à simples rediscussão de
provas já analisadas” e exige “prova nova e conclusiva” (e-STJ, fls. 10-12).
Documento eletrônico VDA53091028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: aabb9f23-e00d-4118-add9-d16a99887306

Assentou-se que não houve contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos (art. 621, I, do CPP), mas mera pretensão de revaloração do acervo probatório,
inviável no juízo rescindente da revisão criminal (e-STJ, fls. 12-13).
Consignou-se, ainda, que a simples invocação de evolução jurisprudencial não autoriza
a rescisão da coisa julgada quando ausentes os requisitos do
do CPP e sem demonstração
art. 621
de alteração pacífica, relevante e com impacto direto no caso concreto (e-STJ, fls. 16-17).
Assim, no caso, a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias
exigiria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: aabb9f23-e00d-4118-add9-d16a99887306

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.662 / ES
Número Registro: 2025/0360888-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00141372520188080012 141372520188080012 50100757720248080000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ
ADVOGADOS : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54472365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: c3c35c61-e37c-458d-b8b6-43dcaea6321d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: c3c35c61-e37c-458d-b8b6-43dcaea6321d